Tribunal: STF
Processo: Rcl 52488
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. 
1. Caso de sentença proferida antes do marco de 17/04/2023 (data da decisão na tutela provisória incidental concedida no Tema RG nº 1.234).
2. Na espécie, aplicáveis as determinações de (1) suspensão nacional dos processos, na fase de recursos especiais e extraordinários e (2) manutenção do processo no ramo da Justiça do magistrado sentenciante. 
3. Prejudicialidade da reclamação e do agravo regimental.

Relatório
 
 1.	Tratar-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no processo nº 0818943-22.2019.8.12.0110, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE – Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O ente requereu a concessão de liminar, para suspender o acórdão reclamado e, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão e determinar seja exercido o juízo de retratação, observando-se a tese fixada no julgamento apontado como paradigma, com a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal.
 
 3.	Em 24/03/2022, neguei seguimento à Reclamação (e-doc. 5), tendo em vista não haver, no paradigma apontado como violado, comando judicial imputando dever de inclusão da União (ou de qualquer outro ente federado), nas lides da espécie, ressalvadas as situações de pleito de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, hipótese em que, aí sim, se tem a obrigatoriedade de inclusão da União nos feitos.
 
 4.	O Estado de Mato Grosso do Sul interpôs agravo regimental (e-doc. 10), reiterando o entendimento no sentido de violação ao que definido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral e ressaltando tratar-se de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incluído na lista RENAME do SUS (não padronizado), o que, a seu entender, levaria à necessidade da presença obrigatória da União no polo passivo da demanda.
 
 5.	A parte beneficiária, respondendo à citação, pugnou pela manutenção da decisão que negou seguimento à Reclamação (e-doc. 16).
 
 6.	Em 02/09/2022, deferi o pedido de ingresso no feito, como amicus curiae, da Defensoria Pública da União (e-doc. 22).
 
É o relatório.
 
Análise
 
 7.	Entendo pela necessidade de reconsideração da decisão anteriormente proferida.
 
 8.	Com efeito, em relação a essa temática, cumpre registrar que o Plenário da Corte, no âmbito do RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, referendou decisão em tutela provisória incidental, exarada pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes.
 
 9.	A decisão proferida na tutela provisória incidental recebeu a seguinte ementa:
 
“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.
2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.
3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
5.Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.
6. Tutela provisória referendada.”
(RE nº 1.366.243-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023)
 
 10.	Melhor sopesando essa renovação do cenário processual, promovo a alteração de minha compreensão sobre a resolução, de momento, a ser conferida a esta hipótese jurídica e, por consequência, a esta espécie.
 
 11.	O caso presente se enquadra na segunda parte do subitem 5.3 da decisão, visto que a sentença foi prolatada em 09/03/2020, pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Grande/MS (e-doc. 2, p. 43-52),ou seja, em data anterior a 17/04/2023 (data de tutela provisória incidental). De acordo com a decisão referendada pelo Pleno da Corte, processos com sentença prolatada até referida data “devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.
 
 12.	Além disso, assento que deve ser observada a determinação de suspensão nacional de processos em fase de recursos especial e extraordinário, nos termos da decisão proferida em 11/04/2023 pelo e. Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, e ratificada pelo item 5.4 da decisão de 17/04/2023:
 
“(...). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. (...).”
(RE nº 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/04/2023, p. 12/04/2023; grifo nosso)
 
 13.	Consigno, por fim, que a suspensão nacional de processos, conforme definida na ordem exarada pelo Pretório Excelso no âmbito do RE nº 1.366.243-RG/SC, não deve impedir continuidade do fornecimento de medicamento e/ou de tratamento à parte beneficiária, inclusive com o devido monitoramento judicial e observância da cláusula rebus sic stantibus.

Dispositivo
 
 14.	Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida nestes autos, declaro prejudicados a Reclamação e o agravo regimental interposto e determino: (i) a manutenção do processo no ramo da Justiça do magistrado sentenciante; e (ii) a suspensão do processamento de recurso excepcional interposto na origem, mantida a decisão concessiva de medicamento e/ou tratamento na origem, se houver, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e nos itens 5.3 e 5.4 da decisão proferida no RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que se aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, após, exercendo-se, na origem, eventual juízo de adequação ao paradigma a ser editado.
 
 15.	Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Intime-se.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator